Tribunal: STF
Processo: ARE 1368195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PENA-BASE FIXADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DESTA E. TURMA JULGADORA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES GENÉRICAS. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DIVERSAS VIAGENS NO PASSAPORTE. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE.



    - Atipicidade da conduta. O crime de tráfico de drogas é classificado doutrinariamente como de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a simples guarda ou o mero transporte da substância alcaloide, independentemente da transnacionalidade. Assim, o fato de ter transportado a droga até o aeroporto, por si só, já caracteriza a consumação do crime, independentemente de a droga ter sido, efetivamente, remetida ao exterior.



    - A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Auto de Apresentação e Apreensão relacionados aos documentos pessoais, bilhetes aéreos, moedas estrangeiras e substâncias entorpecentes (3.308g de Cocaína – peso líquido) apreendidos em poder da ré e; do Laudo de Exame Pericial registrado sob o número 295/2019, oriundo da Polícia Federal, conclusivo no sentido de que se tratava de Cocaína a substância apreendida em poder da ré.



    - A autoria relacionada ao delito em comento restou devidamente demonstrada, uma vez que a prova testemunhal produzida na fase judicial, aliada ao mencionado trabalho técnico (exame pericial), endossa os fatos descritos na r. Exordial-incoativa



    - As palavras das testemunhas de acusação foram essenciais para apontar a autoria delitiva, na justa medida em que confirmaram que a ré era a proprietária das bagagens contendo os tabletes de Cocaína. Destaca-se, a propósito, que a testemunha Márcio asseverou, categoricamente, que as valises foram abertas na frente da ré, afastando-se a tese defensiva de que os entorpecentes foram inseridos na bagagem por terceiros, isto é, sem o conhecimento da apelante.



    - As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal não possuem qualquer mácula, sendo certo que todos os elementos de informações colhidos na etapa perquisitiva-antejudicial foram confirmados em pretório, por intermédio das provas amealhadas no curso da etapa instrutória



    - Os elementos de persuasão racional coletados no bojo do caderno processual são suficientes para embasar o guerreado édito condenatório, razão pela qual, confirma-se a r. sentença nesse aspecto.



    - Dosimetria da pena. Primeira fase. É pacífico nas Cortes Superiores que os inquéritos ou processos em andamento, ainda que não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração na dosimetria da pena. Assim, embora a ré tenha sido presa em flagrante, novamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, não se pode exasperar a pena por este fundamento. Nesse sentido é o entendimento da Súmula 444 do STJ: ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’.



    - A natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Considerando-se os patamares usados por esta E. Turma em casos semelhantes, verifica-se que a gravidade do delito permite a exasperação da pena em patamar inferior. Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    - Segunda fase. o r. juízo não reconheceu qualquer agravante ou atenuante genérica, o que não foi impugnado pela defesa técnica.



    - Terceira fase. Causa de aumento de pena (art. 40, I, da Lei de Drogas). A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, a ré foi presa após ter desistido de embarcar em voo com destino à Suíça, transportando, nas bagagens que despachara, a quantidade de 3.308g (três mil trezentos e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA. Junto a ela foram apreendidos seus passaportes e bilhetes aéreos com destino final a Zurique. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal nº 11.343/2006.



    - Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima.



    - Aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), o que eleva a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    - Benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A despeito de a ré não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição da apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    - Fixada a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    - Regime inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais da ré, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (pouco mais de 3.300G de Cocaína) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO.



    - A detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que a ré respondeu ao processo em liberdade.



    - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal ” (fls. 24-26, e-doc. 139).



    Esse acórdão foi disponibilizado em 8.6.2021 e publicado em 9.6.2021 (fl. 6, e-doc. 153).



    2. No recurso extraordinário interposto em 25.6.2021, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 150).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso e, se admitido, o seu desprovimento (e-doc. 164).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa direta à Constituição e aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 339, quanto à alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 166).



    A agravante sustenta que “não se faz necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise das decisões de primeiro e de segundo grau, as quais são extremamente genéricas e seriam cabíveis para qualquer caso” (fl. 11, e-doc. 170).



    Argumenta que o “acórdão recorrido viola frontalmente o dispositivo do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, haja vista que o estado de inocência constitucionalmente assegurado ao Agravante – o qual, pela vertente da regra de juízo ou de interpretação judicial, impõe a resolução da dúvida processual em seu benefício –, foi indevidamente afastado, sem que, para tanto, houvesse a satisfação da exigência de demonstração de indícios suficientes de autoria necessários e indispensáveis à pronúncia” (fl. 12, e-doc. 170).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 172).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O acórdão pelo qual, por unanimidade, negado provimento à Apelação n. 0000117-78.2019.4.03.6119, interposta pela agravante, foi publicado em 9.6.2021 (fl. 6, e-doc. 153).



    O recurso extraordinário nos autos principais foi protocolizado por advogado constituído em 25.6.2021 (e-doc. 150), quando exaurido o prazo legal de quinze dias (fl. 6, e-doc. 153).



    O prazo de interposição é peremptório, não podendo deixar de ser atendido, sob pena de não conhecimento. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.813-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17-11-2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora